Tribunal: TJDFT
Processo: 0715515-24.2021.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA. CAESB. MEDIÇÃO DE CONSUMO. VALOR EXCESSIVO. COBRANÇA INDEVIDA.
I - A Concessionária-autora não provou a regularidade das medições de consumo de água no imóvel da parte ré.
II - O acervo probatório evidencia a verossimilhança nas alegações da parte ré, em razão das severas distorções nas faturas no período questionado, em comparação com o histórico de consumo. Teoria da redução do módulo da prova.
III - Caracterizado o defeito na prestação dos serviços pela autora, devida a revisão das faturas tendo por base a média histórica de consumo.
IV – Apelação desprovida.